Tribunal: STF
Processo: RE 76992
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-21
Data de publicação: 1975-10-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. - CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. 
HAVENDO CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. É DE PREVALECER ESTA ÚLTIMA VEZ QUE AQUELA TEM VALOR MERAMENTE INFORMATIVO. 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE, PARA MODIFICAÇÃO DA EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO.